Tribunal: TJDFT
Processo: 0736387-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
3 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que os Embargantes pretendem é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III).
Embargos de Declaração rejeitados.